Tribunal: TJSP
Processo: 1013821-65.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual c/c multa por descumprimento, entrega de coisa e depósito judicial – Contrato de parceria agrícola – Inadimplemento demonstrado – Rescisão – Ausência de nulidade – Sentença mantida.

Ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, o contrato foi firmado livremente, por vontade das partes, de forma que é incabível a arguição de nulidade

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual c/c multa por descumprimento, entrega de coisa e depósito judicial – Contrato de parceria agrícola – Inadimplemento demonstrado – Rescisão – Ausência de nulidade – Sentença mantida.

Ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, o contrato foi firmado livremente, por vontade das partes, de forma que é incabível a arguição de nulidade das cláusulas. Ademais, não se vislumbra hipótese de abusividade ou ilegalidade. – O Estatuto da Terra prevê que "o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em lei" (art. 92, § 6o). – O descumprimento de qualquer das obrigações contratuais, portanto, é suficiente para ensejar a rescisão dos contratos. Frisa-se que, ao contrário do que afirma a ré, ficou demonstrada que foi por sua culpa a rescisão contratual, em razão de seu inadimplemento, e não por conduta da autora.

Apelação desprovida, com observação.